Tribunal: STF
Processo: ADI 1397
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação direta ajuizada com o objetivo de questionar a validade jurídico-constitucional da Lei nº 9.131/95, que alterou dispositivos da antiga Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 4.024/61).
    Observo, no entanto, que sobreveio ao ajuizamento da presente ação a edição da Lei nº 9.394/96, que, ao promover a atualização das diretrizes e bases da educação nacional, revogou integralmente a Lei nº 4.024/61.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a subsistência, no caso, deste processo de controle normativo abstrato.
    E, ao fazê-lo, observo que o diploma legislativo objeto de impugnação “in abstracto” já não mais subsiste no sistema de direito positivo, pois expressa e formalmente dele excluído por efeito da superveniência de nova legislação nacional consubstanciada na Lei nº 9.394/96.
    Essa circunstância assume indiscutível relevo jurídico-processual no plano do controle normativo abstrato, pois, segundo diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, a revogação superveniente do ato estatal impugnado em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade faz instaurar, em regra, situação de prejudicialidade da ação direta ou da arguição de descumprimento anteriormente ajuizada, independentemente da existência, ou não, de efeitos residuais concretos que possam ter sido gerados pela aplicação do diploma legislativo questionado (RTJ 154/396, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 154/401, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 117/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 437/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 519/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – ADI 747/TO, Rel. Min. MOREIRA ALVES – ADI 973/AP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADI 1.823/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADI 2.105/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.263/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.840-QO/ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE – ADI 2.942/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADI 3.408-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 4.035/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – ADI 4.061/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADI 4.855/RO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 4.939/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ADI 5.159/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 4-MC/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – ADPF 14/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 50/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 99/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ADPF 161-MC/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 255/AP, Rel. Min. LUIZ FUX – ADPF 532-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “– A cessação superveniente da eficácia da lei arguída de inconstitucional inibe o prosseguimento da ação direta de inconstitucionalidade (…).
    – A extinção anômala do processo de controle normativo abstrato, motivada pela perda superveniente de seu objeto, tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato estatal impugnado, como do exaurimento de sua eficácia, tal como sucede nas hipóteses de normas legais destinadas a vigência temporária.”
    (RTJ 152/731-732, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DERROGAÇÃO DO ART. 2º DA LEI Nº 9.783/99, RESULTANTE DA SUPERVENIENTE EDIÇÃO DA LEI Nº 9.988/2000 – EXTINÇÃO ANÔMALA, NESSE PONTO, DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DA PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO DIRETA.
    – A superveniente revogação – total (ab-rogação) ou parcial (derrogação) – do ato estatal impugnado em sede de fiscalização normativa abstrata faz instaurar, ante a decorrente perda de objeto, situação de prejudicialidade, total ou parcial, da ação direta de inconstitucionalidade, independentemente da existência, ou não, de efeitos residuais concretos que possam ter sido gerados pela aplicação do diploma legislativo questionado. Precedentes.”
    (ADI 2.010-QO/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “1. A revogação da norma impugnada faz com que o objeto da pretensão inicial não mais subsista, revelando a inviabilidade do exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade.
    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona. Precedentes: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002;  ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994; e  ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010.
    3. A revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora.
    4. ‘In casu’, no entanto, o requerente manteve-se inerte, cabendo ao relator o reconhecimento dos efeitos processuais decorrentes da revogação da norma originalmente impugnada, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo desde a revogação, sem qualquer providência das partes.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ADI 2.542-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – NOVO CÓDIGO CIVIL (2002), ART. 59 – A QUESTÃO DA AUTONOMIA DOS ENTES DE DIREITO PRIVADO, INCLUSIVE DAS ENTIDADES DESPORTIVAS, E O PODER DE REGULAÇÃO NORMATIVA DO ESTADO – O POSTULADO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO – A EVOLUÇÃO DESSA LIBERDADE DE AÇÃO COLETIVA NO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO – AS MÚLTIPLAS DIMENSÕES DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO – MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE, DE CARÁTER SUBSTANCIAL, INTRODUZIDA NO TEXTO DA NORMA ESTATAL IMPUGNADA – HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE – EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PREJUDICADA.”
    (ADI 3.045/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. DECRETO. ESPÍRITO SANTO. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a intercorrência de revogação da norma impugnada gera a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência da perda superveniente do objeto. Precedentes.
    2. É inviável superar a referida prejudicialidade, por intermédio de sucessivos aditamentos da petição inicial, após a inclusão do feito em pauta, ao fundamento de relativa semelhança normativa entre os decretos que alteraram o Regulamento de ICMS do Estado-membro.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ADI 3.416-AgR/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  ART. 4º DA RESOLUÇÃO CONAMA N. 23/2006. IMPORTAÇÃO DE PNEUS USADOS. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA RESOLUÇÃO QUESTIONADA. PERDA DE OBJETO. AÇÃO DIRETA PREJUDICADA.”
    (ADI 3.947/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    A situação ora em análise, presentes os fundamentos que venho de expor, permite concluir, em suma, que a ocorrência, na espécie, de fato juridicamente relevante autoriza reconhecer a integral prejudicialidade do presente processo de controle normativo abstrato.
    Registro, finalmente, que a inviabilidade da presente ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência das razões ora expostas, justifica a seguinte observação: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133- -1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Acentue-se, por necessário, que esse entendimento jurisprudencial  é também aplicável aos processos objetivos de controle concentrado de constitucionalidade (ADC 21/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 563/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 593/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 2.060/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.207/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.215/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADO 3/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 6-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 40/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 82/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 95/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADPF 104-MC/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 125/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADPF 239/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 240/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 287/TO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 288-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 308/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ADPF 319/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 327/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADPF 329-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 333/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 340/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 352/MT, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 363-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), pois, tal como já assentou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento positivo brasileiro “não subtrai ao Relator da causa o poder de efetuar – enquanto responsável pela ordenação e direção do processo (RISTF, art. 21, I) – o controle prévio dos requisitos formais da fiscalização normativa abstrata, o que inclui, entre outras atribuições, o exame dos pressupostos processuais e das condições da própria ação direta” (RTJ 139/67, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de seu objeto.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator